Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730025-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PRESO DURANTE AÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PERDIMENTO DE BENS. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO. ADEQUAÇÃO. I - Falta interesse à parte quando a sentença contempla o pedido apresentado no recurso, de modo que o conhecimento será parcial. II - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os antecedentes dos réus, bem como as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, evidenciam o tráfico. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV - A alegação de que os réus são usuários de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as condutas podem subsistir de forma concomitante. V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VI - Segundo o artigo 42 da LAD, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - Inviável a aplicação do privilégio para o agente portador de maus antecedentes. IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário, porém analisados em desfavor antecedentes e natureza da droga, adequado o regime inicial fechado. X - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. XI - O tempo de prisão provisória é observado para a modificação do regime, o que não se verifica possível quando não alcançou prazo necessário para eventual progressão. Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP. XII - Impossível a restituição do veículo apreendido, quando demonstrada a utilização para a prática do crime. XIII - Conhecidos os recursos, um deles parcialmente. No mérito, desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, ao argumento de que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado diante do preenchimento dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “Para se afastar a conclusão do Tribunal de origem de que não se provou que o agravante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1898794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010